Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714419-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS contra decisão (Id. 230867022 do processo referência) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados na conta corrente da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, o autor alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Afirma que foram realizados descontos que representaram a retenção de 100% de seu salário, de forma que a continuidade dessa situação impede a sua subsistência. Sustenta a abusividade da conduta de retenção integral dos valores creditados em conta a título de proventos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento da autora e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, pleiteia a tutela antecipada recursal para que os descontos realizados sejam limitados a 1 salário mínimo, ou, subsidiariamente que lhe sejam garantidos R$ 600,00 (seiscentos reais) para garantia do mínimo existencial, além do estorno do salário de março de 2025. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo limitação àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelos réus agravados, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que o mutuário fique desprovido do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando o consumidor obrigado a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora